Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A hipótese consiste na possibilidade de alteração do período de convivência entre o genitor e sua filha.

2. Ressalte-se que o interesse jurídico relativo à convivência entre pais e seus respectivos filhos deve ser examinado de acordo com a doutrina da proteção integral, em consonância com o princípio do melhor interesse do incapaz, nos termos do art. 227, caput, da Constituição Federal.

3. Em harmonia com a cognominada doutrina da proteção integral, encampada pelo texto Constitucional e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é sujeito de direitos, razão pela qual deve haver a devida tutela de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.

4. O princípio do melhor interesse mencionado também foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da adesão à Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas, promulgado por meio do Decreto no 99.710/1990.

5. No caso, o aumento de um pernoite em favor do genitor não produz os aludidos efeitos prejudiciais ao estado psíquico ou físico da criança, nada havendo nos autos a desqualificar o relacionamento mantido entre pai e filha.

6. Verifica-se ainda que não houve alteração do lar de referência da infante, que segue tendo seu domicílio vinculado ao da genitora. 6.1. Por essa razão, não se pode falar em alteração abrupta nos critérios orientadores do convívio em questão, mas apenas na implementação do aumento gradual do referido período de convivência, de acordo com a prudente análise procedida pelo douto Juízo singular.

7. Recurso conhecido e desprovido.